Tribunal: TJBA
Processo: 0003010-74.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003010-74.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS REIS DO CARMO, JOAO GUILHERME PEDREIRA CARMO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA (DCB). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de ação de restabelecimento de benefício de auxílio-doença acidentário ajuizada por ANTONIO ALVES BARBOSA, julgou procedente o pedido para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária (B-91) a partir da cessação em 05/03/2008, até a reabilitação profissional, com posterior implantação do auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa (05/03/2008), como determinado na sentença, ou na data da perícia judicial (23/05/2022), conforme pleiteado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial reconhece a incapacidade parcial e temporária para o trabalho habitual, relacionada ao acidente laboral ocorrido em 23/02/2000, confirmando a persistência das sequelas que motivaram a concessão anterior do benefício.

A perícia realizada em 2022 apenas constatou a continuidade da incapacidade já existente desde o acidente e não sua origem em momento posterior, razão pela qual a fixação do termo inicial na data da cessação administrativa é adequada.

O art. 62 da Lei nº 8.213/91 assegura a manutenção do auxílio-doença até a efetiva reabilitação do segurado, hipótese em que se insere a situação do autor.

A fundamentação do juízo de origem encontra amparo nas provas e na legislação aplicável, inexistindo elementos técnicos que justifiquem a alteração da data de início do benefício para a data da perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do auxílio-doença acidentário deve ser fixado na data da cessação administrativa do benefício quando comprovada a persistência da incapacidade laboral desde o acidente de trabalho originário.

A perícia judicial que confirma a manutenção da incapacidade não desloca a data de início do benefício para o momento de sua realização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I. Lei nº 8.213/91, art. 62, caput e §1º. CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003010-74.2013.8.05.0004
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada ANTONIO ALVES BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça